Tribunal: STF
Processo: RE 88972
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-04
Data de publicação: 1979-12-04

Ementa:
Concurso público. Juiz de direito. Limite de idade.
- A exceção conferida no direito estadual aos membros do Ministério Público, relativa à limitação de idade para ingresso na carreira da magistratura, não ofende o  princípio da isonomia inserido na Constituição Federal.
- Recurso extraordinário não conhecido.